Tribunal: TJPA
Processo: 0811057-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811057-10.2022.8.14.0401

APELANTE: WALAF DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA ROUBO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB E DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente.
In casu
, o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, incabendo assim o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais.

2. A magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual, apesar de reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa como existentes, não puderam ser aplicadas, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

3. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270
à
Tema nº 158
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

4. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Walaf dos Santos Carvalho
(nascido em
29/11/2002
),

objetivando reformar a sentença proferida em
25/08/2022
, doc. ID 11664257, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Clarice Maria de Andrade Rocha
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157 do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 11664213) que, no dia
20/06/2022
, por volta das 10h00min., a
vítima Bruno Otávio Borges Pontes
encontrava-se na
Travessa Cônego Jeronimo Pimentel
, entre a
Avenida Visconde de Souza Franco
e a
Travessa Wandenkolk
, no Bairro Umarizal, aguardando um corretor, quando se aproximaram
02 (dois) indivíduos em uma motocicleta
, um deles vestido de mototaxista, ocasião em que o que estava no carona desceu e
com uma das mãos por debaixo da roupa, como se estivesse armado
, disse: “
PERDEU, PERDEU, (...) PASSA O CELULAR (...)!
”. Diante da grave ameaça,
o ofendido entregou seu telefone celular da marca Apple
, modelo Iphone 12 e observou que o condutor da motocicleta seguiu caminho, enquanto seu
comparsa empreendeu fuga
correndo
levando o bem subtraído
.

Contudo, populares que tinham percebido a ocorrência do roubo saíram correndo atrás dele e
conseguiram detê-lo
próximo à
Travessa Wandenkolk
, oportunidade em que
recuperaram o celular e devolveram à vítima
. O condutor da motocicleta logrou êxito na fuga.

Policiais militares foram acionados pelo CIOP e, ao chegarem no local, constataram que havia um indivíduo, identificado posteriormente como
Walaf dos Santos Carvalho
, contido por populares em razão de ter praticado um
assalto juntamente com outro indivíduo que estava de motocicleta
.
Localizaram o ofendido que confirmou ter sido assaltado pelo indivíduo que ali se encontrava contido
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a prática do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16960665), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime para roubo simples tentado
, vez que
o aparelho celular sequer saiu da posse da vítima
.

Pugna também pela
aplicação efetiva das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Por fim, deseja que seja
concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
, pois o apelante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento de sua família.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16960668), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 17823511).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação de roubo simples para roubo simples tentado.
Res
subtraída não saiu da esfera de vigilância da vítima.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico. De acordo com as provas contidas nos autos,
a tese defensiva não merece prosperar
.

Isto porque, conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de roubo contra a vítima Bruno Otávio Borges Pontes
, tendo subtraído o aparelho de telefone celular do ofendido. Após a consumação do delito,
o acusado evadiu-se do local
, o qual foi perseguido por populares, vindo o apelante a ser preso, logo após o assalto.

Portanto, observa-se claramente que
o apelante chegou a fugir com a

res furtiva
,
cumprindo todas as fases do

iter criminis
, no caso:
ação, nexo causal e resultado
,
incabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão. A consumação do crime verifica-se pela
efetiva expropriação do bem
, para si ou outrem, sempre mediante violência, grave ameaça, eliminando-lhe a capacidade de resistência.

Como cediço,
o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
. Urge ressaltar que, o roubo foi praticado pelo recorrente,
sendo ainda capturado em estado de flagrância, na posse do celular roubado, o qual foi devolvido à vítima
.

Nesse caso, depreende-se que o apelante estava de carona em uma motocicleta, de modo que
desceu da moto e abordou a vítima, anunciando o assalto mediante violência e grave ameaça, roubando o aparelho celular do ofendido
. Nitidamente,
ocorreu a inversão da posse do bem durante todo o cometimento do crime, ainda que por breve tempo
, restando assim, indiscutivelmente,
configurada a consumação do crime de roubo simples
.

Aliás,
a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelo assaltante
, sendo totalmente irrelevante o fato de que a coisa subtraída tenha sido devolvida à vítima, como no presente caso, já que o celular foi recuperado.

In casu
, não há que se pretender a desclassificação do roubo para a sua forma tentada, pois
o fato de ter sido a
res furtiva
imediatamente apreendida, não desconfigura a consumação do delito
, considerando-se ocorrida a subtração, ainda que durante poucos instantes.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma ‘com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. 2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada,
muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes.
3.
In casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias,
forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a
res furtiva
(aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído
. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (...)” (STJ - AgRg no REsp 2004495 / GO - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão Julgador: Quinta Turma - Data de Julgamento: 09/08/2022 - Data da Publicação: 16/08/2022).

Sendo assim, conclui-se que,
o fato de a prisão do acusado ter se dado com sensível brevidade, não torna o reconhecimento da tentativa obrigatório
, muito pelo contrário. Portanto, ineficaz a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime.

2. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, bem como da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise.

As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270/RS
à
Tema nº 158
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal"
(Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo nº 1.170.073/PR).
3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2029179/TO – QUINTA TURMA – Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Data do Julgamento: 15/03/2022 – DJe: 18/03/2022).

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado nº 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:
"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
circunstâncias agravantes
(2ª fase) e as
causas de aumento e diminuição de pena
(3ª fase),
a magistrada sentenciante tornou a pena definitiva em

04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa ficaram prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Da concessão da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024